Tribunal: TJPA
Processo: 0832107-67.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832107-67.2023.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO ALVES DA SILVA, SANTIAGO VANDERLEI RIBEIRO, DANIEL DE LIMA BEZERRA, MARIA APARECIDA GUIMARAES LIMA, DEMONTIEUR SOARES DE MATOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Citação. Contrarrazões. Honorários sucumbenciais. Cabimento. Embargos de declaração acolhidos.

1- Embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento a recurso de apelação mantendo a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial;

2- Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrida omissão do acórdão embargado e se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial;

3- Com o indeferimento da petição inicial por inércia da parte autora em relação a comando judicial de emenda à inicial, interposto recurso de apelação, cabe ao magistrado o exercício da retratação ou a determinação de citação do réu para responder ao recurso (art. 331, § 3º do CPC);

4- Citados os réus, na fase recursal, e apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação, é cabível a fixação da verba sucumbencial (art. 85, §1°, §2° e § 6º do CPC)
;

5- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §1°, §2° e § 6º e art. 331, § 3º todos do CPC

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 02 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração propostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id 20450025) e por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(Id 20555702) em face do acórdão prolatado em recurso de apelação (Id 20325383).

Os embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à condenação dos embargados em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a citação na fase da apelação com apresentação de contrarrazões. Requerem que sejam atribuídos efeitos modificativos ao julgado para, reconhecendo a existência do vício, condenar os Embargados ao pagamento dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §1° e §2° do CPC.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id 20927429).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorrida omissão do acórdão embargado e se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial.

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de tributo (TUST/TUSD) extinta sem resolução do mérito, considerando que os autores deixaram de realizar a emenda determinada pelo juízo. Não fixados honorários porquanto não angularizada a relação processual. Interposto recurso de apelação; sendo, então, citados os réus, que apresentaram contrarrazões recursais. O acórdão ora embargado, com fulcro nos arts. 321 e 330, IV do CPC, negou provimento à apelação tendo em vista a inércia dos autores ao comando de emenda da petição inicial.

De fato, o acórdão é omisso quanto à verba sucumbencial; devendo, portanto, ser suprimido o vício. O que passo a proceder.

Os embargantes requerem que sejam atribuídos efeitos modificativos ao julgado para condenar os Embargados ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Sobre o procedimento cabível, na espécie, destaco os dispositivos do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

...

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.

§ 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.

§ 2º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334.

§ 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.”

Nesses termos, tem-se que, com o indeferimento da petição inicial por inércia da parte autora em relação a comando judicial de emenda à inicial, caso interposto recurso de apelação, cabe ao magistrado o exercício da retratação ou a determinação de citação do réu para responder ao recurso. No caso dos autos, foi determinada a citação dos réus para apresentação de contrarrazões, o que foi atendido pelos recorridos.

Sobre a condenação da parte sucumbente na verba honorária, transcrevo o art. 85, §1°, §2° e § 6º do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

...

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

Desse modo, mostra-se cabível a fixação da verba sucumbencial, considerando que os réus foram citados na fase recursal, conforme determina o § 1º do art. 331 do CPC, tendo apresentado contrarrazões ao recurso da parte autora. A ausência de resolução do mérito não afasta a condenação na verba honorária, de acordo com o que estabelece o § 6º do art. 85 do CPC.

Nessa esteira de entendimento, destaco a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ART. 332, § 4º, DO CÓDIGO DE RITOS. TRIANGULARIZAÇÃO FORMALIZADA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. ACOLHIMENTO. "Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido" (STJ, REsp n. 1801586/DF, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11-6-2019, DJe 18-6-2019).

(TJ-SC - APL: 03007264820198240079 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300726-48.2019.8.24.0079, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 17/08/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)”

“Embargos de declaração - Omissão verificada - Inicial indeferida liminarmente - Citação da ré para apresentação de contrarrazões - Necessidade de contratação de advogado para ingressar no feito - Honorários advocatícios devidos - Aplicação do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC - Embargos acolhidos com efeito infringente, para fixar os honorários advocatícios.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10390870220178260114 Campinas, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 12/08/2019, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DO NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. VÍCIO APONTADO: OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA PARTE RÉ QUE EXERCEU O CONTRADITÓRIO NA VIA RECURSAL E APRESENTOU CONTRARRAZÕES.\nEMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(TJ-RS - AC: 50006408020198210004 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 26/04/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)”

Assim, considerando que o trabalho desenvolvido pelos réus é restrito à contrarrazoar o recurso de apelação, que cuida tão somente do procedimento adotado pelo magistrado, sem adentrar no mérito da causa, mostra-se razoável a fixação da verba honorária na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Diante do exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/09/2024